Tribunal: TJBA
Processo: 8031170-96.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031170-96.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: PAULO ERNESTO PESSANHA DA SILVA

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS registrado(a) civilmente como MICHEL SOARES REIS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITABELA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO
. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). AUSÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA
Nº
393 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade, em sede de
E
xecução
F
iscal, sob a alegação de nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), por falta de fundamentação, quanto ao cálculo dos juros de mora e outros encargos, bem como à origem e natureza do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se a Certidão de Dívida Ativa (CDA) apresenta irregularidades que justifiquem sua nulidade, à luz das exigências legais e da jurisprudência consolidada, ou se a presunção de liquidez e certeza permanece hígida, afastando a necessidade de reforma da decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção relativa de liquidez e certeza, conforme o art. 204 do Código Tributário Nacional (CTN) e o art. 3º da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), a qual só pode ser afastada por prova inequívoca do devedor, sem
imprescindibilidade
de dilação probatória.

4.
A alegação de nulidade da CDA, por falta de informações sobre o cálculo dos encargos legais, não merece acolhimento, pois os requisitos formais exigidos pelo art. 202 do CTN e art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/1980 foram devidamente cumpridos, conforme verificação documental nos autos de origem.

5.
Con
sonte

a
Súmula nº 393, do STJ, a
E
xceção de
P
ré-
E
xecutividade é cabível, apenas, para matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

_____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 204; Lei nº 6.830/1980, art. 3º; STJ, Súmula 393.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento

nº

8031170-96.2024.8.05.0000 e Agravo Interno
n
º 8031170-96.2024.8.05.0000.1.AgIntCiv
,
em que figura como Recorrente
PAULO ERNESTO PESSANHA DA SILVA,
sendo

Recorrid
o
o

MUNICÍPIO DE ITABELA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

N
EG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.